Tribunal: TCU
Processo: 016.605/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5492/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Abram Abe Szajman (CPF XXX.214.108-XX) e Luiz Francisco de Assis Salgado (CPF XXX.793.128-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.1.2 do Acórdão 11313/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos: Responsável Valor original Valor recolhido Data do recolhimento Abram Abe Szajman R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 12/11/2020 Luiz Francisco de Assis Salgado R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 17/11/2020 1. Processo TC- Processo 016.605/2006-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 008.226/2006-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Abram Abe Szajman (XXX.214.108-XX); Euclydes Carli (XXX.264.538-XX); Laerte Brentan (XXX.454.348-XX); Luiz Carlos Dourado (XXX.338.408-XX); Luiz Francisco de Assis Salgado (XXX.793.128-XX); Marcio Barros Souza (XXX.921.818-XX); Marco Antonio Câmara Pias (XXX.826.688-XX) 1.3. Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Luiz Francisco de Assis Salgado; Katia Maria Nunes (14281E/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.